Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700344-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C.I.G. ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO DEPART DE IMPRENSA NACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por C.I.G. ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA-ME contra a r. decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro n° 0737109-71.2019.8.07.0001, opostos pela agravante no bojo do cumprimento de sentença n° 0713747-74.2018.8.07.0001, condicionou, nos termos do art. 678, parágrafo único do CPC, o deferimento de pedido liminar de retirada de restrição judicial sob o veículo Citroen, modelo C3 Tendance, ano e modelo 2014, Placa OVR 2430/DF, chassi n.935SLYFYYEB564153, placas OVR-2430/DF, Renavam 00995030456, ao depósito prévio de caução no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), correspondente ao valor de venda do veículo. Em suas razões (ID 13549982), diz a Agravante ter adquirido o referido veículo, em 10.07.2019, diretamente do então proprietário, Carlos Ramyro Borges do Nascimento, em negócio envolvendo a compra de outro automóvel. Afirma ter realizado, em 06.07.2019, consulta prévia sobre o veículo, não tendo constatado qualquer reserva de domínio ou bloqueio judicial que impedisse a transferência, tendo acertado o preço de R$ 24.000,00 pela compra do veículo. Informa que, posteriormente, em 18.11.2019, ao negociar o veículo com terceiro, teria tomado conhecimento da existência de bloqueio judicial sobre o mesmo, o que teria impedido a transferência e limitado a operação de recebimento do crédito junto à instituição financeira. Pontua que o veículo passou “a lhe pertencer” desde 10.07.2019, de maneira que, operada a tradição do bem, não poderia ser objeto de constrição judicial posterior em cobrança de dívida em nome do antigo proprietário. Aduz que a decisão agravada, ao condicionar o deferimento da liminar de retirada da restrição judicial sobre o veículo ao depósito prévio do valor de R$ 29.000,00, não considerou que a dívida total do antigo proprietário do automóvel, nos autos do processo de cumprimento de sentença, perfaria a quantia de apenas R$ 7.108,59, valor que deveria ter sido considerado para fins de fixação da caução. Diante disso, requer a “reforma da decisão com aplicação do efeito suspensivo para condicionar a apreciação da liminar em razão do depósito a ser feito pela Agravante da quantia total do débito devidamente atualizada no valor de R$ 7.108,59 (sete mil cento e oito reais), de acordo com o que consta nos autos n. 0713747-74.2018.8.07.0001, uma vez que comprovada a posse e propriedade do veículo marca Citroen, modelo C3 Tendance, ano e modelo 2014, Placa OVR 2430/DF, chassi n.935SLYFYYEB564153, de cor prata, Renavam. 00995030456 conforme documento em anexo, desde 10/07/2019 pertencente a CIG VENDA E ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA” (ID 13549982, p. 11). Juntou documentos aos IDs 13549987 e 13550368. Preparo regular aos IDs 13549984 e 13550371. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Verifica-se que Carlos Ramyro Borges do Nascimento foi condenado nos autos da ação de cobrança n° 2016.01.1.070356-6 ao pagamento da quantia de R$ 4.208,26 em favor da Associação dos Servidores da Imprensa Nacional, em razão do inadimplemento de contribuições sociais (ID 13549987, p. 47). Em fase de cumprimento de sentença, o juízo a quo, em 2.8.2019, inseriu restrição ao veículo Citroen C3, placas OVR-2430/DF, Renavam n° 00995030456, veículo localizado via sistema Renajud. Opostos embargos de terceiro pela ora agravante para que fosse retirada a restrição judicial imposta sobre o referido veículo (ID 13550368, pp. 4/11), o juízo a quo, ao apreciar pedido de liminar, condicionou o deferimento da ordem de manutenção da posse do bem à prestação de caução à luz do art. 678, parágrafo único do CPC, que fixou o valor de R$ 29.000,00, valor correspondente àquele que teria sido pago pela agravante ao antigo proprietário, decisão nos seguintes termos: “[ ] Pelo que comprova a autora fez ela consulta sobre o veículo no dia 06/07/2019 e recebeu procuração do vendedor no dia 10/07/2019. A restrição de alienação do veículo foi inserida no dia 02/08/2019. Daí, em princípio, não havendo registro anterior é possível admitir que a autora não tinha conhecimento da execução. Portanto, possível a medida liminar requerida. No entanto, como a autora tem por objeto a compra e venda de carros e, portanto, se improcedente o pedido provavelmente o veículo terá sido repassado a terceiro, condiciono, nos termos do art. 678, parágrafo único, do CPC, o exame da medida liminar - que pode implicar na retirada da restrição – ao depósito, em dinheiro, do valor de venda do veículo - R$ 29.000,00 - expresso no contrato juntado aos autos. Prazo para depósito - 05 dias.” (ID 13550368, p. 57 – g.n.). Da decisão, a agravante opôs embargos de declaração (ID 13550368, pp. 60/63), sustentando a ocorrência de contradição no ponto em que se condicionou o deferimento da medida liminar à caução da quantia de R$ 29.000,00. Argumentou que o valor da dívida principal nos autos de cumprimento de sentença seria de apenas R$ 7.108,59, razão por que este deveria ter sido o definido para prestação da caução exigida pelo juízo a quo. O juízo a quo negou provimento aos embargos declaratórios sob o fundamento de que inexistente a apontada contradição: “C.I.G. ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME opôs Embargos de Declaração em face da decisão de fl. 57. Sustenta contradição porque "o automóvel em questão não foi vendido. Quando se tomou conhecimento da restrição judicial o contrato de compra e venda foi cancelado conforme os argumentos lançados na inicial.", por isso pede que a caução seja limitada ao valor devido pelo executado no processo principal. Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A contradição é aquela que se instala entre a fundamentação e a sentença/ decisão. Deste modo, nos estritos termos acima expostos, não verifico o vício aventado pela embargante. Com efeito, se defiro a liminar, nos termos pretendidos, a autora terá o veículo liberado para transferência administrativa da propriedade. Daí, a necessidade de caução. Qual, então, a contradição? Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, nego provimento aos Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo Civil” (ID 13550368, p. 64 – g.n.). No ID 13550368, pp. 24/25, está o contrato de compra e venda firmado entre a agravante e o antigo proprietário, Carlos Ramyro Borges do Nascimento, datado de 8.7.2019, anteriormente, portanto, à restrição judicial, cujo objeto é o veículo Citroen C3 Tendance, placas OVR-2430 e Renavam n° 00995030456. Acompanhando o ajuste, o certificado de registro do veículo – CRV n° 014059819278 e a autorização para transferência de propriedade de veículo – ATPV (ID 13550368, pp. 26/27), e a procuração outorgada pelo antigo proprietário à agravante, autorizando a alienação do veículo (ID 13550368, p. 28), elementos que fundamentaram a retirada da restrição judicial pelo juízo a quo. Na decisão agravada, o juízo a quo pontuou que a agravante é pessoa jurídica atuante no comércio de veículos automotores, de maneira que, com a liberação da restrição judicial até o julgamento do feito seria possível que o veículo Citroen C3 fosse alienado e, posteriormente, em caso de julgamento de improcedência dos embargos de terceiro, nenhum resultado prático resultaria ao credor, haja vista a inexistência do bem passível de penhora. Daí porque o condicionamento da liminar à prestação da caução nos termos do art. 678, parágrafo único do CPC como forma de se resguardar os direitos do credor. Dito isso, a controvérsia recursal reside no valor definido pelo juízo a quo para a prestação da caução condicionante da liminar, isto é, se o valor da garantia deveria corresponder ao valor de venda do automóvel em questão ou ser limitado ao valor de R$ 7.108,59, que o agravante entende ser o correto. Acerca do valor da caução, o legislador definiu que deve ser fixada em quantia suficiente e idônea a garantia da dívida, de modo a “inspirar confiança na efetiva possibilidade de ressarcimento de dano eventual e futuro" (MARINONI, Luiz G. Código de processo civil comentado artigo por artigo. 4. ed. Revista dos Tribunais, p. 801). É dizer, não há no CPC qualquer disposição expressa no sentido de pré-definir, numericamente, valores a serem eventualmente pagos pelas partes em razão da fixação de caução. Na hipótese, o valor da caução definida pelo juízo a quo a partir dos parâmetros estipulados no contrato de compra e venda do veículo firmado entre a agravante e o antigo proprietário, R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), é proporcional e suficiente para garantia da dívida executada nos autos do cumprimento de sentença n° 0713747-74.2018.8.07.0001, quantia essa que, segundo apurado pelo juízo a quo, em 19.2.2019, perfazia o total de R$ 6.317,10 (seis mil, trezentos e dezessete reais e dez centavos), e que ainda sofrerá atualizações até o julgamento em definitivo dos embargos de terceiro. Dessa forma, sendo certo que, em caso de eventual procedência dos embargos de terceiro, com a confirmação da liberação da restrição judicial aposta sobre o veículo, o credor poderá levantar o exato valor atualizado e que correspondente ao seu crédito, deduzindo-o do total caucionado pela agravante, restituindo-se à agravante, ao final, a diferença. Nesse sentido, confira-se precedente desta Eg. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE PENHORA. CAUÇÃO. VALOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, suspendeu medida constritiva sobre o veículo objeto da execução, condicionando a ordem de manutenção provisória na posse à prestação de caução no valor de R$ 82.228,00 (oitenta e dois mil duzentos e vinte e oito reais). 2. O art. 678 do Código de Processo Civil dispõe que, sendo determinada a suspensão de medida constritiva sobre bem litigioso objeto de embargos de terceiro, a ordem de manutenção ou reintegração provisória de posse pode ser condicionada à prestação de caução pelo requerente. 3. A prestação de caução visa resguardar o direito do credor, não podendo ser dispensada, a não ser que se comprove a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente, o que não é o caso dos autos. 4. A quantia exigida a título de caução não se mostra excessiva, uma vez que corresponde aproximadamente à cotação do veículo constrito, cuja liberação se requer. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1101279, 07040710820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesse sentido, confira-se precedente desta Eg. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE PENHORA. CAUÇÃO. VALOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, suspendeu medida constritiva sobre o veículo objeto da execução, condicionando a ordem de manutenção provisória na posse à prestação de caução no valor de R$ 82.228,00 (oitenta e dois mil duzentos e vinte e oito reais). 2. O art. 678 do Código de Processo Civil dispõe que, sendo determinada a suspensão de medida constritiva sobre bem litigioso objeto de embargos de terceiro, a ordem de manutenção ou reintegração provisória de posse pode ser condicionada à prestação de caução pelo requerente. 3. A prestação de caução visa resguardar o direito do credor, não podendo ser dispensada, a não ser que se comprove a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente, o que não é o caso dos autos. 4. A quantia exigida a título de caução não se mostra excessiva, uma vez que corresponde aproximadamente à cotação do veículo constrito, cuja liberação se requer. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1101279, 07040710820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se. Ao juízo a quo para informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 16 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora